Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31019011, o DISTRITO FEDERAL informou que efetuou o depósito judicial quanto aos créditos relativos às servidoras ANA MARIA DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA PINA, ANA LÚCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA ILSA DIAS DE LUCENA e ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA e, para tanto, juntou os comprovantes (ID: 25232279). O DF comprovou ainda a quitação do requisitório expedido em favor de ANA MARIA DA SILVA (ID: 29023083 e 29031492). No ID: 31308941, o SINDIRETA concordou com os valores depositados pelo DF. Nesse quadro, julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor de ID: 26321984 (ANA MARIA DA SILVA), 22707691 (ANA MARIA DA SILVA PINA), 22707678 (ANA LÚCIA NUNES DA FONSECA LEITE), 22707663 (ANA ILSA DIAS LUCENA) e 22707354 (ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA), ex vi do art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento, conforme comprovantes de depósito judicial de ID: 25232279, 29023083 e 29031492. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 25224450 serão examinados posteriormente. Brasília, 12 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador